Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-20.2018.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001625-20.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR - CPF: 450.046.099-34 (APELADO), FERNANDA DE LIMA - CPF: 121.790.678-95 (ADVOGADO), ELIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 627.844.711-87 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VANIA MARIA DE MOURA - CPF: 363.933.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 872.500.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL EM MOMENTO ANTERIOR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão recorrida que entendeu pela ilegitimidade passiva do apelado diante da decisão judicial que reconheceu o termo final da união estável em momento anterior a realização do negócio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001625-20.2018.8.11.0014

APELANTE: ELIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIO PEREIRA DOS SANTOS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que julgou procedente os embargos de execução apresentados por
LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR
para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante, determinando sua exclusão imediata do polo passivo da execução principal, bem como a retirada de quaisquer contrições havida sobre seus

bens particulares, devendo recaírem constrições unicamente em desfavor de bens da executada VANIA MARIA DE MOURA, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atribuído aos embargos, condenando-o, ainda, ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de 10% do valor do crédito exequendo.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que “
o MM. Juiz equivocadamente reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido por entender que à época da celebração do negócio jurídico, o casal já se encontrava separado de fato, inobstante não haver nenhuma prova nos autos que fundamenta tal afirmativa, ônus que sequer o próprio recorrido se desincumbiu de provar. Pois frisa, à época da celebração do contrato, o recorrido convivia como se casado fosse com a senhora Vania, união que era pública e notória tanto em Paraíso como em Poxoréo, e se estavam em briga ou processo de separação, em nenhum momento nenhum dos dois nformou ao recorrente. No entanto, o MM. Juiz a quo equivocadamente entendeu que o magistrado anterior, na decisão da exceção de pré-executividade que reconheceu a legitimidade passiva do recorrido para responder conjuntamente pela obrigação do casal a bem de família, não teria observado a data do rompimento da união do estável, sob o argumento que a data final da responsabilidade do recorrido seria até a data em que registra-se a separação de fato do casal.”. Entretanto, observa-se dos autos que não consta a data da suposta separação de fato do casal, informação que nem mesmo o recorrido apontou nos autos, e, ainda que assim não fosse, tal fato caberia ao recorrido provar de que à época da celebração do contrato não estava mais a responder pelas responsabilidades do casal, pois o contrato só foi fechado em 09/01/2015, mas já vinham negociando anteriormente a venda do mercado. Ademais, o recorrido não se desconstituiu do seu mister, e também não nega a dívida, apenas alega que não é parte legítima porque se encontrava separado da primeira executada quando do negócio realizado, sob o argumento que não teria assumiu a obrigação contratada porque não constou sua assinatura no instrumento particular de compra e venda do imóvel, sem contudo nada provar, apenas juntou cópia do acordo de homologação da declaratória de união estável e separação que nada comprova, pois tinha total conhecimento da compra e venda. Ressalta-se ainda que essa alegação do recorrido foi rebatida nos autos por não ser a verdade dos fatos, pois respondendo pelas dívidas contraídas em comum durante a união, pois compôs o patrimônio do casal como bem de família, e tinha total conhecimento do negócio firmado entre as partes como bem restou reconhecido nos autos principais da execução. Ademais, se observa dos documentos carreado aos autos pelo recorrido, tanto na execução nº 75391,quanto nos embargos nº 81341 que a homologação do acordo da união estável do recorrido se deu em 13 de setembro 2016, no entanto, inobstante o fim da união ter se dado em 2016, em nenhum dos feitos o recorrido comprova que já se encontrava separado de fato de Vânia na época da celebração do contrato, ou mesmo que não respondia mais pelas dívidas do casal, pois a separação só se findou em 2016 com a partilha dos bens e a extinção das obrigações do casal, ressaltando que o recorrido não junta todas as decisões dos autos da declaratória de união estável, nem mesmo da liminar deferida naquele feito na data de 27/11/2015, para saber se trata ou não da separação de corpos do casal.

Portanto, não pode o magistrado a quo julgar por conjecturas quando não se tem prova nos autos que realmente comprova a separação de fato do casal, mas sim o fim da união com a homologação do acordo e rompimento das obrigações conjugais, que só se deu em 13/09/2016.”

Sustenta, ainda que
“ainda que assim não fosse, o próprio recorrido nos embargos à execução confessa sua a participação no negócio e que tinha total conhecimento do mesmo, confirmando que a aquisição do mercado foi em prol de bem de família, quando, apesar de maliciosamente alegar que teria pago parte do crédito, confessa que deu como pagamento 02 cheques para pagar parte da obrigação, quase dois anos depois de vencida a obrigação, pois com data de 19 de setembro de 2016.”
Requer, ao final, que seja julgado improcedente os embargos.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, malgrado as assertivas do apelante, tem-se que, de fato, o apelado estava separado da
executada VANIA MARIA DE MOURA, quando da realização do negócio, como bem sopesado pelo magistrado de 1º grau (id. 159564390):

“O artigo 920 do Código de Processo Civil determina que, recebidos os embargos, o Juízo abrirá vistas à parte embargada para, querendo, impugná-los e, na sequência, julgará o feito, caso entenda por desnecessária a designação de audiência de instrução.

No caso analisado, por seu turno, o feito encontra-se em ordem, não havendo quaisquer nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas ex officio, pelo que ressalto que o feito encontra-se suficientemente instruído por meio das provas documentais colacionadas, as quais são hábeis e satisfatórias para formar o convencimento do Juízo, estando, portanto, em ordem, e apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Antes de analisar-se os argumentos trazidos pelo embargante, reputo necessário ressaltar-se que, muito embora, na decisão proferida por ocasião da exceção de pré-executividade, o Juízo tenha reconhecido a legitimidade passiva do ora embargante, o fizera tão somente em razão da ausência de provas pré-constituídas que demonstrassem ser este ilegítimo para responder pelo débito, sendo certo que a exceção de pré-executividade é via estreita, que não admite dilação probatória, mas destina-se tão somente a reconhecer matéria de ordem pública que seja demonstrada de maneira pré-constituída.

Noutro norte, conforme disposição clara do artigo 917 do Código de Processo Civil, é facultado ao embargante, ao manejar seus embargos, argumentar toda e qualquer matéria alegável em contestação ofertada em processo de conhecimento, destacando-se, inclusive, a alegação de ilegitimidade, que pode ser reanalisada neste feito, uma vez que os embargos à execução admitem dilação probatória.

Tecidas estas considerações, entendo como imperioso ressaltar que, a julgadora, à época atuante neste Juízo, não observou, ao deliberar sobre a exceção de pré-executividade, premissas básicas e “de elementares conhecimentos” quando se delibera sobre uniões estáveis, especificamente quanto a seu termo final, que jamais será a data de homologação de acordo em processo de dissolução de união estável, mas sim, a data em que registra-se a separação de fato do casal.

Esta consideração é necessária para demonstrar-se o equívoco patente, pois, a conclusão lógica é que o casal primeiro separe-se de fato, rompa o relacionamento, para, então, postular em Juízo o reconhecimento e dissolução da união estável havida entre ambos, não sendo ponderável imaginar-se que durante o processo, litigioso como fora o do embargante, as partes ainda estariam convivendo em união estável quando manejaram a ação de reconhecimento e dissolução; ao contrário, evidentemente primeiro as partes separaram-se de fato, pondo fim a união estável, para, após, então, postularem judicialmente o reconhecimento e a dissolução da união, com a partilha dos bens amealhados.

Neste diapasão, necessário destacar que o Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, ao deliberar sobre o reconhecimento e a dissolução da união estável do embargante LEODETE e da coobrigada VÂNIA, de maneira cristalina julgou procedente o pedido “para declarar, com efeito ex tunc, a existência e dissolução da união estável havida entre os requerentes” (grifei) – VÂNIA e LEODETE – homologando, ainda, o acordo entabulado.

Percebe-se, pela leitura textual do decisum que a união estável é tratada por aquele Juízo em tempo pretérito, como “havida entre as partes”, portanto já encerrada no momento em que proposta a ação, fato que se confirma quando analisa-se que, ao deliberar sobre os efeitos do reconhecimento e dissolução, a Magistrada os determinou de forma ex tunc, ou seja, retroagindo, sem, contudo, fazer qualquer distinção entre o reconhecimento e a dissolução, ao contrário, colocando-os ambos como já concretizados antes mesmo daquela sentença.

Reitera-se, é “de elementar conhecimento” que qualquer união estável tem seu marco final no momento em que ocorre a separação de fato do casal, sendo o reconhecimento e dissolução judicial, meros atos de confirmação e homologação para produção de efeitos jurídicos, da situação fática vivenciada. Neste sentido:

(...) 1. O termo final da união estável se dá quando ocorre a separação de fato do casal. (...) (Apelação Cível, Nº 70076112770, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-02-2018)

Portanto, o que se nota é que atuou com acerto o Juízo de Rondonópolis, quando determinou que o reconhecimento e dissolução da união estável possuem efeito ex tunc, tratando, ainda, a convivência, como encerrada, pretérita, no momento em que se prolatava aquele decisum, todavia ainda assim pecando pela falta de maior detalhamento sobre os marcos exatos de início e término da convivência, os quais, contudo, são perfeitamente dedutíveis diante do contexto em que estão inseridos.

Por outro lado, falhou miseravelmente este Juízo quando, ao deliberar sobre a exceção de pré-executividade, declarou que a união estável encerrou-se tão somente quando homologado o acordo, saltando aos olhos que, como bem mencionado na sentença do Juízo de Rondonópolis, a união havia chegado a termo antes da prolação do decisum, reiterando-se que, o reconhecimento judicial da união é tão somente a chancela do Estado declarando a veracidade da situação anteriormente vivenciada pelas partes, não tendo o condão de estendê-la, uma vez que, à época da propositura da ação de reconhecimento e dissolução as partes não mais conviviam em união estável, tanto que digladiavam-se judicialmente entre si.

Realinhadas e acertadas estas ponderações, demonstrado, pois, o equívoco da premissa acerca da data de dissolução da união estável, necessário consignar que, conforme o extrato de tramitação processual anexado às fls. 68/76, a ação que visava o reconhecimento e dissolução da união estável entre VANIA MARIA DE MOURA e LEODETE PINHO CARVALHO JÚNIOR fora apresentada ao Juízo de Família da Comarca de Rondonópolis em 30 de outubro de 2014, assim demonstrando o termo final da união estável.

Igualmente, os documentos emitidos pela concessionária de energia elétrica, demonstram, de forma cristalina, que desde 2014 o ora embargante LEODETE reside no endereço Rua Afonso Pena, nº 1636, Apto 802B, mesmo endereço declinado inclusive no acordo de dissolução de união estável (fls. 59/67).

Não menos importante, é necessário destacar que, quando da formulação do negócio jurídico que originou a presente execução, o ora embargante, de fato, não compôs qualquer polo da relação jurídica, uma vez que sequer restou qualificado no contrato, nem mesmo como terceiro interveniente, sequer como testemunha do negócio jurídico, o que demonstra que não teve qualquer conhecimento ou participação.

Igualmente, ressalte-se que o contrato celebrado entre as partes traz de maneira literal, na qualificação da coobrigada VANIA MARIA DE MOURA, o estado civil de SOLTEIRA, não divorciada, ou sequer convivente em união estável, mas sim SOLTEIRA, e traz, ainda, endereço residencial diverso daquele em que à época residia o embargante LEODETE, pois enquanto este residia em Rondonópolis, a então compradora VÂNIA residia em Poxoréu/MT.

Ainda sobre este raciocínio, percebe-se que ao analisar a Exceção de Pré-executividade a então julgadora uma vez mais incorreu em equívoco, pois não verificou que, na Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo ora embargante, devidamente aceita pela Receita Federal do Brasil, constava expressamente que este não possuía cônjuge ou companheiro, destacando-se uma vez mais que a declaração foi prestada no exercício 2016, relativa ao ano calendário 2015.

Destaque-se, outrossim, e mais grave, que analisando os extratos da Declaração de Imposto de Renda do ora embargante trazida aos autos principais, tem-se que não houve declaração de propriedade do imóvel que originou a execução principal como integrante de seu patrimônio, trazendo, porém, todos os demais bens que o compõem, ressaltando-se, também, que quando da formulação do acordo de dissolução e partilha dos bens amealhados na vigência da união estável, o imóvel cuja compra originou a execução principal sequer foi objeto de qualquer deliberação pelos acordantes, porquanto compunha patrimônio exclusivo da executada VANIA MARIA DE MOURA, não guardando qualquer relação com o ora embargante LEODETE.

Aliás, malgrado estivesse o ora embargado na posse de uma via dos contratos, no qual constava a qualificação da executada VÂNIA como SOLTEIRA, este, ao propor a ação de execução, tendo constado no preâmbulo da inicial sua qualificação integral, declinando sua nacionalidade, profissão, estado civil, endereço e tudo mais que necessário, maliciosamente ocultou o estado civil da executada VÂNIA MARIA DE MOURA, assim como também ocultou o estado civil do ora embargante LEODETE DE PINHO CARVALHO JÚNIOR, assim como ocultou, também, o endereço dos executados, requerendo a citação de todos no endereço comercial cuja aquisição pela executada VÂNIA gerou o débito ora exequendo.

Diante de todos os documentos colacionados e dos argumentos expostos, o que se nota, de forma clara, são os sucessivos equívocos do Juízo em ocasiões anteriores, quando não atentou-se aos pormenores trazidos pelos documentos apresentados pelas partes, bem como o claro intento do ora exequente em forçar o cumprimento da obrigação a alguém absolutamente ilegítimo para dar-lhe cumprimento, o executado LEODETE PINHO DE CARVALHO JÚNIOR, tanto que omitiu, dolosamente, o exequente, na qualificação principal, o endereço pormenorizado e correto dos executados, apesar de possuir o endereço à época atualizado da executada VÂNIA, em razão do contrato celebrado, bem como os respectivos estados civis e, mais além, intentou a execução contra pessoa que sequer fazia parte da relação contratual.”

Impossível não reconhecer a sentença proferida pelo Juízo da
Família da Comarca de Rondonópolis que reconheceu o termo final da união estável em 30 de outubro de 2014, pondo por terra as alegações do apelante.

Em assim sendo, vê-se que o apelado logrou êxito em comprovar a sua ilegitimidade passiva, nos termos das matérias elencadas no art. 917, do CPC, em especial no inciso VI, sendo ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC, pelo que a manutenção da procedência dos embargos é de rigor:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:”

“I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;”

“II - penhora incorreta ou avaliação errônea;”

“III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;”

“IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;”

“V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;”

“VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -COTAS CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - INADIMPLÊNCIA NÃO REFUTADA PELO EMBARGANTE - SENTENÇA CORRETA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA CAUSA QUE VISA APENAS À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE MANTÉM. A certidão do registro de imóveis aponta que a unidade residencial devedora foi adquirida pelo ex-cônjuge mulher, coexecutada, antes do casamento com o embargante. Separação judicial não averbada na matrícula do imóvel. Restou comprovado que o condomínio tinha ciência inequívoca de que há décadas o executado está separado judicialmente da executada, já falecida, e não mais mantém qualquer vínculo com o imóvel gerador do débito condominial. Inexistindo comprovação do ajuizamento do inventário, a citação do espólio na pessoa do ora embargante é nula. Diante da ausência da partilha dos bens do ex-casal quando da separação judicial e da inexistência de registro da propriedade em nome do executado, o imóvel devedor responderá pela dívida condominial, já que a obrigação pelo pagamento de despesas condominiais ostenta o caráter propter rem. Acolhimento dos embargos à execução. Negado provimento ao recurso.
(0130313-80.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des (a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS - Julgamento: 08/09/2020 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO EXEQUENTE QUE BUSCA A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS EM FACE DO CASAL QUE CONSTA COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ALEGA O EMBARGANTE, LEANDRO, QUE SE DIVORCIOU E O IMÓVEL FOI PARTILHADO EM FAVOR DA EX-MULHER, A QUAL FICOU COM A POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL DESDE A ANTERIOR SEPARAÇÃO DE FATO, TENDO O DÉBITO SE ORIGINADO A PARTIR DE ENTÃO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO NOS EMBARGOS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO EMBARGANTE, LEANDRO, PROSSEGUINDO A EXECUÇÃO CONTRA A EX-MULHER. APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. ALEGA QUE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO FOI LEVADA A REGISTRO NO CARTÓRIO E QUE A TRANSAÇÃO EFETIVADA PELO CASAL NÃO FOI INFORMADA AO CONDOMÍNIO OU À SUA ADMINISTRADORA, NÃO HAVENDO PROVA DE SUA CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA POSSE MANTIDA SOMENTE PELA EX-MULHER DO EMBARGANTE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL QUE JÁ SE ENCONTRAVA SOB A POSSE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE VIRAGO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. BOLETOS CONDOMINIAIS QUE PASSARAM A SER EMITIDOS APENAS NO NOME DA EX-MULHER. INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO RGI QUE, NO CASO, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE/EXECUTADO, LEANDRO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 886 DO STJ, APLICÁVEL ANALOGICAMENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
(TJ-RJ - APL: 00078182720198190068, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 11/05/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - Execução promovida em face dos cônjuges adquirentes - Titularidade do imóvel que foi integralmente cedida à cônjuge, quando da separação judicial do casal – Interessada que desde então passou a postular em nome próprio o parcelamento do débito perante a Mutuária, utilizando seu nome de solteira e deixando de compor renda com o ex-cônjuge – Circunstância que impõe o acolhimento da ilegitimidade passiva do Apelado – Ônus da sucumbência, porém, que devem ser impostos ao Apelado, por não ter levado o ato translativo a registro em órgão competente – Princípio da causalidade – Incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da ação o ônus de enfrentar o pagamento dos consectários correspondentes - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10039123820168260483 SP 1003912-38.2016.8.26.0483, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 17/08/2018, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados no máximo previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023